Tribunal: TJBA
Processo: 0503364-21.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503364-21.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O ESTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ
.
IM
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.

APELO DESPROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
APELAÇÃO CÍVEL nº 0503364-21.2015.8.05.0150
, tendo como Apelante
Defensoria Pública do Estado
, e, como Apelado,
Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
e o fazem pelas razões seguintes.

Sala das Sessões, em 2021.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora